Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-72.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003365-72.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Do Juiz, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), SUELY MARTINS DE SOUZA - CPF: 453.999.721-15 (IMPETRANTE), Juíz Carlos Augusto Ferrari (IMPETRADO), Juíza Cristiane Padim da Silva (IMPETRADO), Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO –
IMPENHORABILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- A jurisprudência do STJ orienta que é possível a impetração de Mandado de Segurança quando o ato jurisdicional contiver manifesta ilegalidade ou venha revestido de teratologia, ofendendo, assim, direito líquido e certo do impetrante e podendo causar dano irreparável ou de difícil reparação.

2 - O ato que determina o bloqueio de saldo em conta corrente em que servidor público percebe seus vencimentos é manifestamente ilegal por violar o artigo 833, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1003365.72.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:
SUELY MARTINS DE SOUZA

IMPETRADO
: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA).

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Suely Martins de Souza
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº 729-81.2003.811.0020, código 8439, movida pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor, determinou a penhora de 30% sobre sua folha de pagamento, até satisfação do débito.

Esclarece que, a decisão, flagrantemente ilegal e teratológica, foi publicada em 10-2-2014 e a fonte pagadora foi intimada em 13-12-2016 procedendo ao desconto de 30% a título de penhora diretamente em folha de pagamento, todavia, apenas ficou sabendo em 23/12/2016, uma vez que o causídico da Execução Fiscal abandonou o processo e se mudou para a cidade de Cuiabá/MT, deixando o processo sem a comunicar.

Informa que, a referida penhora comprometeu sua subsistência, por ser mulher arrimo de família, a qual por questões de idade e saúde necessita dos valores penhorados, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão da segurança para determinar o cancelamento da penhora de 30% sobre sua folha de pagamento realizada pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT. No mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida (Id. 547996).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de Primeiro Grau no Id. 640394.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação do Id. 75790950, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita, uma vez que a impetrante ataca decisão interlocutória proferida em executivo fiscal, passível de recurso adequado e, no mérito, a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da segurança (Id. 709820).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora).

Egrégia Turma
:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Suely Martins de Souza
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº 729-81.2003.811.0020, código 8439, movida pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor, determinou a penhora de 30% sobre sua folha de pagamento, até satisfação do débito.

O presente mandado de segurança se volta contra ato judicial que, em execução fiscal, determinou a penhora de 30% dos rendimentos salariais líquidos mensais percebidos pela Impetrante perante a empregadora, a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT.

Em que pese a vedação contida na Súmula 267 do eg. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a impetração contra o ato jurisdicional
que determina o bloqueio de saldo em conta corrente em que servidor público percebe seus vencimentos, uma vez que é manifestamente ilegal.
Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO MENSAL DO IMPETRANTE. CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. APARENTE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (CPC, ART. 649, IV). DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a vedação contida na Súmula 267 do eg. Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a impetração de mandado de segurança quando o ato jurisdicional contiver manifesta ilegalidade ou teratologia, violando direito líquido e certo do impetrante.

2.
No caso, o ato apontado como coator - decisão judicial que determina a penhora de verba salarial mensal do executado - contraria, em princípio, o disposto no art. 649, IV, do CPC
.

3. Tratando-se de ato judicial que impõe prestações de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se a cada nova atuação, não incidindo a decadência.

4. Recurso ordinário parcialmente provido.

(RMS 46.682/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 1/7/2015). [Destaquei]

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE EM QUE SERVIDOR PERCEBE SEUS VENCIMENTOS. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL.

I -
A jurisprudência desta Corte orienta que é possível a impetração de Mandado de Segurança quando o ato jurisdicional contiver manifesta ilegalidade ou venha revestido de teratologia, ofendendo, assim, direito líquido e certo do impetrante e podendo causar dano irreparável ou de difícil reparação.

II - O ato que determina o bloqueio de saldo em conta corrente em que servidor público estadual percebe seus vencimentos é manifestamente ilegal

(CPC, art. 649, IV). Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido."

(RMS 26937/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2008, DJe de 23/10/2008). [Destaquei]

Este também é o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que, recentemente, e, em situação semelhante ao caso dos autos, em voto de lavra do eminente Des. Marcio Vidal, entendeu que o
Mandado de Segurança constitui meio processual apto a combater o ato judicial que defere o pedido de bloqueio online de valores em conta corrente da parte devedora, porque o montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável.

A propósito, confira-se a ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES NA CONTA POUPANÇA E DE VEÍCULO
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO
– PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – IMPETRAÇÃO APÓS ULTRAPASSADOS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO DECISUM – ACOLHIMENTO – DENEGAÇÃO.

O Mandado de Segurança constitui meio processual apto a combater o ato judicial que defere o pedido de bloqueio online de valores em conta corrente da parte devedora, porque o montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável.

A impetração do mandado de segurança, após 120 dias da ciência do ato impugnado, implica a decadência do direito. Inteligência do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

(N.U 1013835-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2020, publicado no DJE 3/7/2020). [Destaquei]

Sendo assim, não há que se falar em inadequação da via eleita, consoante alegado pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, voto por rejeitar preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora).

Egrégia Turma
:

Como relatado anteriormente, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Suely Martins de Souza
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal nº 729-81.2003.811.0020, código 8439, movida pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor, determinou a penhora de 30% sobre sua folha de pagamento, até satisfação do débito.

O presente mandado de segurança se volta contra ato judicial que, em execução fiscal, determinou a penhora de 30% dos rendimentos salariais líquidos mensais percebidos pela Impetrante perante a empregadora, a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT.

No caso, o ato apontado como coator, decisão judicial que determina a penhora de proventos mensais da Impetrante contraria o disposto no art. 833, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [Destaquei]

Analisando os documentos acostados, consubstanciados nos holerites e extratos bancários referentes aos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017 e março/2017, resta comprovado que o valor descontado proveniente da ação de execução ora discutida é sobre o salário da Impetrante percebido da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT (Id. 537775, 537777, 537779).

Constata-se, ainda, que, a Impetrante é professora, recebe a quantia liquida de R$ 3.184,42 (três mil cento e oitenta e quatro reais quarenta e dois centavos), de modo que a penhora de 30% do seu salário compromete a dignidade da sua subsistência. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança, consoante entendimento do STJ:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria.

2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão.

3.
Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança
.

4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.

5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.

6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte.

(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 8/2/2017). [Destaquei]

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. SÚMULA 267 DO STF NÃO APLICÁVEL. TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo sido a impetrante intimada da decisão judicial que ordenara a penhora mensal de 30% de seus vencimentos, não obsta à impetração - meses após a prolação do ato impugnado, quando do início dos descontos em folha de pagamento - do mandado de segurança a Súmula 267 do STF
.

2. Hipótese, ademais, em que a teratologia da decisão impugnada justifica o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança. A impenhorabilidade de vencimentos é regra legal expressa no art. 649, IV, do CPC. Penhora, ato de constrição patrimonial forçado, não se confunde com o ato voluntário de contrair empréstimo, com taxa de juros mais favorecida, mediante a consignação em folha de pagamento de desconto no limite admitido em lei
. No caso, o ato impugnado, em frontal ofensa à lei, determinou a penhora mensal de 30% do salário diretamente na folha pagadora.
Sequer foi levado em consideração que a margem consignável já estava comprometida com o desconto de empréstimos contratados pela impetrante.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS 37.990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 3/2/2014). [Destaquei]

Portanto, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais retro mencionados, a concessão da segurança no presente caso é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMNAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
e,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021